Tribunal: TJES
Processo: 5014845-76.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-76.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A. e outros

APELANTE: MATHEUS SCHMIDEL RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS. COMPROVADOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o enunciado da Súmula n.º 492, do Supremo Tribunal Federal, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, pouco importando a existência de cláusula firmada pelas partes em contrato de locação.

2. A responsabilidade civil da locadora de veículos se enquadra na hipótese do art. 927, parágrafo único, do CC, que estabelece a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem, diante da atividade desenvolvida de colocar veículos em circulação nas vias públicas. Sendo o carro um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade objetiva e solidária dos danos causados a terceiros, tornando desnecessária a aferição da culpa da locadora para o acidente automobilístico, bastando a comprovação da culpa do locatário, do dano experimentado pelo ofendido e o nexo de causalidade.

3. Estando satisfatoriamente comprovados os elementos necessários para lastrear a pretensão do ofendido, deve a locadora de veículos arcar com a reparação dos danos causados.

4. Os danos materiais estão demonstrados por prova documental segura, consubstanciada nos orçamentos do conserto da motocicleta avariada (R$ 11.347,31), nos gastos com guincho (R$ 160,00) e com uso de aplicativo de corrida (R$ 159,13), descabendo falar em redução, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa em contraposição às perdas do ofendido.

5. Em relação aos lucros cessantes, verifica-se que o ofendido teve interrompida a prorrogação do contrato de serviço militar, por consequência do acidente de trânsito. Nesse sentido, deve ser indenizado pelo período dos 60 (sessenta) meses que restavam para a finalização do seu contrato em função militar, em que deixou de auferir uma renda de R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais), em razão do prematuro desligamento, não comportando, no caso, a redução do valor, pois condizente com os danos causados a esse título.

6. Sobre os danos estéticos, o ofendido comprovou por fotografias e laudos médicos que sofreu debilidade permanente da função motora e ficou com uma cicatriz no braço, em decorrência do acidente de trânsito, sendo devida a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), porque adequada, razoável e proporcional, descabendo a sua redução.

7. Quanto aos danos morais, consubstanciados naqueles que causam um sofrimento mental, a dor na alma, a angústia, a humilhação, vislumbra-se que o ofendido precisou se submeter a tratamento médico e fisioterápico, havendo limitação das suas atividades diárias e laborais, causando sequelas as lesões, que atingiram seu sentimento íntimo e pessoal. Na sua quantificação, o julgador tem que se preocupar com a sua extensão, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que este se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima compensada do prejuízo experimentado, sem ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

8. A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) orbita em patamar razoável e proporcional, atendendo a finalidade a que se destina, descabendo a redução.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014845-76.2022.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOCAMÉRICA RENT A CAR (anteriormente denominada Unidas S.A.)

ADVOGADOS : ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA E

LEONARDO FIALHO PINTO

RECORRIDO : MATHEUS SCHMIDEL RODRIGUES

ADVOGADO : DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à reparação dos danos materiais, lucros cessantes, danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico.

Emerge dos autos, que o Apelado ajuizou a presente demanda, narrando que no dia 09.08.2021, trafegava na via pública na sua motocicleta Yamaha/Fazer, placa RQM 2G45, ano 2021, quando foi colidido pelo demandado Welington Passon, que estava na condução do veículo locado Fiat/Argo Drive 1.0, placa RNF3C27, ano 2021, de propriedade da Apelante, não tendo lhe prestado socorro, evadindo-se do local.

Segundo o Apelado, o acidente de trânsito causou-lhe ferimentos graves que culminaram na debilidade permanente da função motora e ocasionaram o seu afastamento das funções de soldado temporário do exército, por 180 (cento e oitenta) dias, além do posterior desligamento, não conseguindo assumir o posto de sargento.

O Apelado acrescentou, ainda, que sofreu avarias na motocicleta, motivos pelos quais pretendeu o ressarcimento dos danos materiais, lucros cessantes, danos morais e estéticos sofridos (ID 5280993).

Em sua defesa, a Apelante suscitou a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, refutou os termos da inicial, imputando a responsabilidade do sinistro ao demandado Welington Passon, bem como sustentando a ausência de prova dos danos e do dever de indenizar (ID 5281039).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante, solidariamente a Welington Passon, ao pagamento da indenização por danos materiais, referentes aos gastos com conserto da motocicleta, guincho e com aplicativo de corrida; por lucros cessantes, correspondentes a 60 (sessenta) meses de pagamento da remuneração líquida do Apelado, à época em que ele foi desligado do serviço militar (R$ 2.018,00); por danos estéticos, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) e por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora e correção monetária.

A sentença, por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) não se fazem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil; (iii) foram arbitradas vultosas quantias a título de indenização por danos morais, materiais, remuneratórios e estéticos, sem considerar o caso concreto (ID 5281065).

Em contraditório recursal, o Apelado suscita o não conhecimento de parte do recurso, e na parte conhecida, pede o seu desprovimento (ID 5281068).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO:

O Apelado aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, limitando-se a reproduzir o conteúdo da contestação, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

As razões do presente apelo versaram sobre as matérias objeto de controvérsia, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

De partida, afasto a insurgência da Apelante quanto a ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Como se sabe, a propositura de demanda pelo interessado pressupõe a existência de uma relação jurídica, em razão da qual, em tese, a parte demandada é a responsável pela satisfação do direito alegado.

O c. Superior Tribunal de Justiça já acentuou que as condições da ação são averiguadas com base na teoria da asserção. Desse modo, para se reconhecer a ilegitimidade da parte, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, quanto à posição desta na relação jurídica exposta ao juízo.

Exemplificativamente:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT).

1. A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, mas a obtenção da efetiva solução da lide condiciona-se ao atendimento de certas condições: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse jurídico na tutela jurisdicional.

2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.

3.
Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).

4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos.

5. Diante da autonomia jurídica das entidades operadoras de planos de saúde, inclusive as de autogestão, os sujeitos da relação jurídica são a operadora e o terceiro, causador dos danos, que deram ensejo aos gastos que se pretende sejam ressarcidos.

6. A empregadora, ECT, ocupa a posição de estipulante, a quem cumpre, entre outras funções, a fiscalização do serviço prestado pela operadora do Plano, sendo sua obrigação de cunho preventivo e assistencial, conforme a legislação de regência (art. 458, § 2º, e IV, da CLT) e também a jurisprudência, não se confundindo com a figura do segurador/operador do plano.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)” (destaquei)

Sob essa ótica, a Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatório, por se cuidar da proprietária do veículo causador do acidente de trânsito, respondendo solidariamente pelos danos causados por culpa do condutor.

A propósito, há muito o enunciado da Súmula n.º 492, do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que
[...]
A emprêsa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado [...]
, pouco importando a existência de cláusula firmada pelas partes em contrato de locação.

Sobre o assunto, também manifesta o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, ajuizada pelos genitores da vítima.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
O Tribunal de origem, ao decidir que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Precedentes
.

4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.303.293/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019.)” (destaquei)

Assim, na qualidade de proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, forçoso reconhecer que a Apelante ostenta inequívoca legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, ante o risco inerente ao exercício de sua atividade empresarial.

Ultrapassada a questão, verifico que a responsabilidade civil da Apelante se enquadra na hipótese do art. 927, parágrafo único, do CC, que estabelece a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem, diante da atividade desenvolvida de colocar veículos em circulação nas vias públicas.

Sendo o carro um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade objetiva e solidária dos danos causados a terceiros, tornando desnecessária a aferição da culpa da Apelante para o acidente automobilístico, bastando a comprovação da culpa do locatário, do dano experimentado pelo Apelado e o nexo de causalidade.

Examinando os autos, observo que o acidente de trânsito foi causado culposamente pelo demandado Welington Passon, na condução do veículo locado de propriedade da Apelante.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito n.º 45601182 evidencia que o demandado, ao mudar de faixa na via pública, não adotou o dever de cuidado previsto no art. 34 e art. 35, do CTB, vindo a colidir na motocicleta do Apelado, que seguia em sua mão de direção (ID 5281021).

Aliadas às informações do acidente, inclusive contendo as declarações dos envolvidos que corroboram para a conduta culposa do demandado Welington Passon (ID 5281021 e 5281023), vejo que o Apelado trouxe prova documental cabal dos danos sofridos, contemporaneamente ao sinistro, evidenciando o nexo causal com o evento danoso.

Por sua vez, a Apelante não apresentou nenhuma justificativa, nem prova convincente que a eximisse de responsabilidade no acidente de trânsito, cujo ônus não se desincumbiu por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Assim, estando satisfatoriamente comprovados os elementos necessários para lastrear a pretensão do Apelado, deve a Apelante arcar com a reparação dos danos causados, na forma do disposto no art. 927, parágrafo único, do CC.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a Apelante alega que foram arbitradas vultosas quantias a título de indenização por danos morais, materiais, remuneratórios e estéticos, sem considerar o caso concreto.

Os danos materiais estão demonstrados por prova documental segura, consubstanciada nos orçamentos do conserto da motocicleta avariada (R$ 11.347,31), nos gastos com guincho (R$ 160,00) e com uso de aplicativo de corrida (R$ 159,13), descabendo falar em redução, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa em contraposição às perdas do Apelado (ID 5281015, 5281016, 5281025 e 5281026).

Já os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, representou aquilo que o Apelado razoavelmente deixou de lucrar, havendo a diminuição potencial do seu patrimônio.

O Apelado teve interrompida a prorrogação do contrato de serviço militar, na data de 28.02.2022, por consequência do acidente de trânsito.

Nesse sentido, o Magistrado
a quo
fundamentou que restavam 60 (sessenta) meses para a finalização do seu contrato em função militar, deixando de auferir uma renda de R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais), em razão do prematuro desligamento, não comportando, no caso, a redução do valor da indenização, pois condizente com os danos causados a título de lucros cessantes (ID 5280996, 5280997, 5280998, 5280999, 5281001 e 5281002).

Da mesma forma, reputo adequada a indenização pelos danos estéticos sofridos pelo Apelado, sendo indevida a sua redução.

Como se sabe, os danos estéticos correspondem a uma alteração morfológica do ofendido, a lesão facilmente perceptível exteriormente ou a deformação corporal que causa desagrado, repulsa e desconforto.

O Apelado comprovou por fotografias e laudos médicos que sofreu debilidade permanente da função motora e ficou com uma cicatriz no braço, em decorrência do acidente de trânsito. O
quantum
arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, razoável e proporcional, tornando indevida a redução (ID 5281010, 5281012, 5281013, 5281014 e 5281018).

Afinal, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a modificação do
quantum
indenizatório fixado pelo Julgador somente é possível em hipóteses excepcionais, em que se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos estéticos e morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade
. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.243.330/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)” (destaquei)

Quanto aos danos morais, consubstanciados naqueles que causam um sofrimento mental, a dor na alma, a angústia, a humilhação, vislumbro igualmente caracterizados, na medida em que o Apelado precisou se submeter a tratamento médico e fisioterápico, havendo limitação das suas atividades diárias e laborais, causando sequelas as lesões, que atingiram seu sentimento íntimo e pessoal.

Na sua quantificação, o Julgador tem que se preocupar com a sua extensão, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que este se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima compensada do prejuízo experimentado, sem ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto, orbita em patamar razoável e proporcional, atendendo a finalidade a que se destina, descabendo a redução.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja base de cálculo foi definida na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5014845-76.2022.8.08.0035_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.